Tribunal: STF
Processo: RE 76169
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESFEITO POR
ACORDO. RECUSA DE DEVOLVER O IMÓVEL E CONSEQUENTE PROCEDENCIA DA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A DEMANDA.
LEGITIMIDADE DO VENDEDOR PARA PROSSEGUIR NA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO
PROCESSUAL.
CONCUBINA. MENÇÃO DE SEU NOME EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR
ESCRITO PARTICULAR, NÃO REGISTRADO. DISTRATO ASSINADO PELO
COMPANHEIRO. EFICACIA QUANTO A CONCUBINA, DIANTE DAS PECULIARIDADES
DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO PRETORIANO E DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEI FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.